Tribunal: TJDFT
Processo: 0076409-09.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. VERIFICAÇÃO. ACÓRDÃOS NS. 513.793 E 551.209. RE N. 661.702/DF (TEMA 546). JULGAMENTO. REEXAME PARCIAL. ART. 1.040, II, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO. EXISTÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM 18/02/2005. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. APLICAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. TEORIA ESTÁTICA. INCIDÊNCIA. IMPETRANTE. PROVAS DOCUMENTAIS. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE GRATUITO (CARONA). COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 333, I, DO CPC/73. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 333, II, DO CPC/73. INCIDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO. OCORRÊNCIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO OU RETENÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. APLICABILIDADE EM CASO DE FRAUDE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (TEMA 546). INCOMPATIBILIDADE COM O ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIDOS. ACÓRDÃOS ORIGINÁRIOS NS. 513.793 E 551.209. MANTIDOS INCÓLUMES. INTEGRAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE E INAPLICABILIDADE, NO CASO EM TELA, DO ART. 28, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 239/92, POR INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE, RESSALVADOS NA RESOLUÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ACÓRDÃO N. 551.209). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702/DF (Tema 546), em sobrevindo determinação do Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para reexame de acórdão, que contenha julgamento de apelação interposta em face de sentença proferida antes do início da vigência do atual CPC, que contenha discussão sobre a tese firmada pelo STF, apesar da unidade do processo, incidirão à resolução da questão o regramento inserto no CPC revogado, em razão da aplicação da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, nos termos do art. 14 do CPC vigente.
2. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante o art. 30, V, da CRFB, tal qual a normativa decorrente do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, que prevê a possibilidade do cometimento de fraude a este sistema, através da realização deste transporte por não permissionário ou concessionário, apesar da inconstitucionalidade do parágrafo sétimo deste artigo, conforme decidido pelo e. STF, por condicionar a liberação dos veículos apreendidos ao “pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF”, com descumprimento, no caso do § 7o, ao princípio do devido processo legal (incluso o administrativo). (RE n. 661.702/DF, Tema 546).
3. O transporte coletivo e irregular de passageiros, efetuado em veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, não configura infração ao art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, mas infração ao art. 231, VIII, do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito, ressalvada a comprovação da consabida carona.
4. A comprovação do cometimento de fraude ao serviço do transporte público do Distrito Federal demanda a desincumbência do ônus probatório por parte deste ente de direito público, quanto “a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo” do direito do administrado, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, pois tanto a imputação da fraude como a multa correlata são atos administrativos que gozam de presunção relativa de legitimidade, sem que esta relatividade implique em inversão do ônus probatório quanto à comprovação da existência dos fatos, pois resta materializada a aplicação da Teoria Estática de Distribuição do Ônus Probatório. 4.1. Por conseguinte, podem ser impugnadas pelo administrado, conforme o inciso I, deste artigo, através da comprovação da inexistência do fato imputado, qual seja, a fraude, sem que este fato enseje em menoscabo ao exercício do Poder de Polícia pelos agentes do Estado ou ao pressuposto da autoexecutoriedade.
5. Ao Impetrante, ora Apelado, caberia comprovar a inexistência do ato aludido como fraudulento, enquanto aos Impetrados, ora Apelantes, caberia a demonstração da “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito” daquela parte processual, a fim de afastar a relatividade da presunção de legitimidade do seu ato administrativo, sem que esta parte processual fosse obrigada a provar a legitimidade do seu ato administrativo. 5.1. Emerge dos autos que o Apelado não fraudava o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, em razão de ter comprovado que utilizava o seu veículo para transportar, gratuitamente, pessoas do seu círculo de convivência pessoal e profissional (carona). 5.2. Portanto, o Impetrante, ora Apelado, comprovou a ilegitimidade do ato administrativo, e por conseguinte, a inexistência da fraude, enquanto os Impetrados, ora Apelantes, não conseguirem infirmar as provas documentais juntadas pelo Apelado, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, aliado ao fato de que o Juízo a quo, enquanto destinatário final da prova, poderia indeferir a oitiva de testemunhas, de acordo com o art. 400, I, deste Código. 5.3. Por conseguinte, é inaplicável a multa corretada, bem como a sua cobrança.
6. Conquanto que por razões, parcialmente, diversas dos fundamentos da resolução outrora empreendida por este Colegiado, constata-se que a decisão desta Turma, materializada no Acórdão n. 513.793, não contraria, portanto, o decidido pelo e. STF, pois a parte da tese firmada no Tema 546, relativa à constitucionalidade da norma local que reconhece fraude ao sistema de transporte coletivo, não é aplicável ao julgamento primevo, em razão da inexistência de comprovação da infração administrativa.
7. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, Apelações e Remessa Necessária conhecidos, na parte concernente à discussão sobre o cometimento de fraude ao sistema de transporte público e cabimento da aplicação da multa correlata, e desprovidos, conforme interpretação a contrario sensu do art. 557, § 1o, do CPC/73. Acórdãos originários ns. 513.793 e 551.209. Manutenção. Integração. Desnecessidade. Constitucionalidade e inaplicabilidade do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92. Embargos de Declaração (Acórdão n. 551.209). Ressalva. Existência. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. Incidência.